Tribunal: TJSP
Processo: 1502171-04.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO- ART. 155, § 1o, DO CP.
RECURSO DA DEFESA - APELO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE - PROVA ORAL QUE CONFIRMA A AUTORIA DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PISO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS – CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO –

Ementa:
FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO- ART. 155, § 1o, DO CP.
RECURSO DA DEFESA - APELO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE - PROVA ORAL QUE CONFIRMA A AUTORIA DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PISO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS – CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – PERÍODO DEPURADOR QUE NÃO SE APLICA AOS MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO ANTIGA QUE PODE SER CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE - DISCRICIONARIEDADE VINCULADA CONFERIDA AO MAGISTRADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO: REPOUSO NOTURNO – DESCABIMENTO – CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA – IRRELEVANTES OS FATOS DAS VÍTIMAS ESTAREM OU NÃO DORMINDO NO MOMENTO DO CRIME, OU O LOCAL DE SUA OCORRÊNCIA, EM ESTABELECIMENTO BASTANDO QUE O FURTO OCORRA, OBRIGATORIAMENTE, À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. PENA BEM DOSADA, ATENDIDO CRITÉRIO TRIFÁSICO – AUMENTOS MOTIVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.